Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-91.2025.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004120-91.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IZIDORIO DA SILVA RONDON - CPF: 013.233.951-05 (RECORRENTE), CELSO VALERIANO DA SILVA - CPF: 004.099.041-98 (ADVOGADO), UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 39.587.424/0001-30 (RECORRIDO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C LIBERAÇÃO DE GARANTIA DO FGTS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ÁUDIOS E DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR ALEGADA FRAUDE OU PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SUPOSTO GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRECEDENTES ENVOLVENDO TERCEIROS E SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE ILICITUDE. DESPROPORÇÃO ECONÔMICA DA OPERAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA, PRÁTICA ABUSIVA OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de fraude contratual exige demonstração mínima de elementos aptos a evidenciar vício de consentimento ou atuação ilícita da instituição financeira, não bastando meras alegações unilaterais ou boletim de ocorrência.

A juntada de áudios desacompanhados de elementos que demonstrem sua vinculação direta à contratação discutida nos autos não é suficiente para comprovar a ocorrência da fraude alegada.

A circunstância de o consumidor ter recebido os valores decorrentes da operação constitui elemento indicativo da efetiva concretização do negócio jurídico, não havendo prova segura de contratação realizada sem ciência ou participação da parte contratante.

Decisões proferidas em outros processos, ainda que envolvendo a mesma instituição financeira, não possuem força probatória para demonstrar a ocorrência de fraude no caso concreto.

Ausente comprovação de ilicitude, defeito na prestação do serviço ou vício de consentimento, inviável a declaração de nulidade contratual, a restituição de valores e a condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença teria desconsiderado provas relevantes, especialmente arquivos de áudio que demonstrariam a existência de esquema voltado à captação de consumidores mediante oferta de suposto resgate de valores do FGTS. Aduz a existência de vício de consentimento, publicidade enganosa, prática abusiva, desproporção contratual e dano moral indenizável. Afirma, ainda, que outras demandas judiciais envolvendo a mesma instituição financeira reconheceram a ocorrência de situações semelhantes.

Todavia, o recurso não merece provimento.

A controvérsia consiste em verificar se a contratação impugnada foi efetivamente celebrada mediante fraude ou vício de consentimento capaz de ensejar sua invalidação.

Conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, a simples alegação de ter sido vítima de golpe não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Embora o autor tenha juntado boletim de ocorrência e mencionado a existência de áudios que, em tese, evidenciariam abordagem comercial supostamente enganosa, tais elementos não se mostram aptos a comprovar, de forma segura, que a contratação objeto destes autos tenha ocorrido sem sua ciência ou mediante atuação ilícita diretamente atribuível à recorrida.

O boletim de ocorrência constitui mero relato unilateral dos fatos, não possuindo presunção de veracidade capaz de, isoladamente, comprovar a fraude alegada.

Da mesma forma, os arquivos de áudio referidos pelo recorrente não demonstram, de maneira inequívoca, a inexistência de consentimento na contratação específica discutida nesta demanda, tampouco evidenciam que a instituição financeira tenha deliberadamente ocultado a natureza da operação realizada.

Cumpre destacar que os documentos constantes dos autos indicam que a contratação foi formalizada mediante utilização de dados pessoais do próprio autor, com observância dos procedimentos de autenticação adotados pela instituição financeira.

Além disso, é incontroverso que houve efetiva liberação de valores em favor do recorrente, o qual recebeu a quantia de R$ 8.674,97 decorrente da operação celebrada.

Tal circunstância corrobora a conclusão de que houve participação ativa do consumidor na concretização do negócio jurídico, inexistindo prova segura de contratação totalmente dissociada de sua manifestação de vontade.

Também não prospera a alegação de que decisões proferidas em outros processos envolvendo a mesma instituição financeira seriam suficientes para comprovar a fraude no presente caso.

A análise da responsabilidade civil deve ocorrer à luz das peculiaridades de cada demanda, sendo inviável presumir a ocorrência de ilicitude apenas porque houve reconhecimento judicial de situações semelhantes em processos distintos, sujeitos a diferentes conjuntos probatórios.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de desproporção econômica da operação.

Ainda que o recorrente sustente haver diferença significativa entre o valor disponibilizado e o montante vinculado ao FGTS, tal circunstância, isoladamente, não conduz à nulidade automática do contrato, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de cláusulas abusivas, ocultação de informações essenciais ou violação dos deveres de transparência por parte da instituição financeira.

Importa registrar que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos capazes de conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo.

No caso concreto, não foram produzidas provas suficientes para demonstrar defeito na prestação do serviço, vício de consentimento ou participação da recorrida em eventual fraude praticada por terceiros.

Por conseguinte, ausente a comprovação da ilicitude imputada à instituição financeira, não há falar em nulidade contratual, restituição de valores ou desbloqueio da garantia vinculada ao FGTS.

Igualmente inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que a responsabilidade civil pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não evidenciados no caso em exame.

Por fim, o alegado desconto posterior de parcela do contrato não altera a solução da controvérsia, pois decorre da própria execução do negócio jurídico cuja validade não foi infirmada por prova idônea nos autos, não constituindo fato apto, por si só, a demonstrar a existência de fraude.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, não havendo fundamento para sua reforma.

Portanto, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026